Tribunal: TJES
Processo: 5000023-42.2023.8.08.0037
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000023-42.2023.8.08.0037
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ERILDO MENEGUSSI FERREIRA e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ALTERAÇÃO EM PADRÃO DE ENERGIA. TOI. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. AFERIÇÃO UNILATERAL. IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000023-42.2023.8.08.0037
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ERILDO MENEGUSSI FERREIRA, JOSELIA LOPES DE FARIA FERREIRA

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da lei nº 9.099/95.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ALTERAÇÃO EM PADRÃO DE ENERGIA. TOI. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. AFERIÇÃO UNILATERAL. IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA.
(1). TESE AUTORAL.
CUIDA-SE DE AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA AJUIZADA POR ERILDO MENEGUSSI FERREIRA E JOSÉLIA LOPES DE FARIA FERREIRA EM FACE DE EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
A PARTE AUTORA ALEGOU QUE, NO FINAL DO ANO DE 2022, OS REQUERENTES FORAM SURPREENDIDOS COM VALORES ALTOS EM SUAS CONTAS DE LUZ A PARTIR DO MÊS DE JUNHO, NO VALOR DE R$ 324,90 (TREZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E NOVENTA CENTAVOS) E RESPECTIVAMENTE FOI PAGA, ENTRETANTO, POR POSSUÍREM RENDA MENSAL DE UM SALÁRIO MÍNIMO, NÃO FORAM CAPAZES DE PAGAR AS SEGUINTES FATURAS, COMO A DE DEZEMBRO QUE VEIO NO VALOR DE R$ 415,00 (QUATROCENTOS E QUINZE REAIS). CONTUDO, OS REQUERENTES INFORMARAM QUE TOMARAM CIÊNCIA DE UM DÉBITO DATADO DO MÊS DE ABRIL DE 2022 NO VALOR DE R$ 7.618,17 (SETE MIL E SEISCENTOS E DEZOITO REAIS E DEZESSETE CENTAVOS) E AO TENTAREM SOLUCIONAR A SITUAÇÃO, ABRIRAM DOIS PROTOCOLOS DE Nº 2212061853 E 0534672860, ENTRETANTO, NÃO OBTIVERAM ÊXITO. ALEGARAM AINDA QUE NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2022, NO PERÍODO DA TARDE, FORAM SURPRESADOS COM UM CORTE DE ENERGIA. REQUEREU-SE A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MULTA NO VALOR DE R$ 7.618,17 (SETE MIL E SEISCENTOS E DEZOITO REAIS E DEZESSETE CENTAVOS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 BEM COMO DAS QUE VENCERAM NO CURSO DO PROCESSO, A CONDENAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA REQUERIDA AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS EM FACE DA REQUERENTE NO IMPORTE DE R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS) E EM FACE DO REQUERENTE, NO IMPORTE DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS).
(2). ANTÍTESE.
EM SEDE DE CONTESTAÇÃO, A REQUERIDA ALEGOU, PRELIMINARMENTE, INCOMPETÊNCIA DO ERILDO MENEGUSSI FERREIRA PARA FIGURAR NO POLO ATIVO DA AÇÃO. AINDA, INFORMOU QUE O TOI Nº 9407597 DECORRE DE UMA IRREGULARIDADE REFERENTE AOS PERÍODOS DE 21 DE MARÇO DE 2020 A 20 DE ABRIL DE 2022, RESULTANDO NA COBRANÇA DE R$ 7.618,32 (SETE MIL, SEISCENTOS E DEZOITO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS).
REQUEREU-SE, ASSIM, PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS, EM RAZÃO DA LEGALIDADE DA MEDIDA ADOTADA.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o exposto, DECLARO A NULIDADE DO TOI de nº 22937574 E, POR CONSEGUINTE, ILEGÍTIMA A COBRANÇA NO VALOR DE R$ 7.618,17 (sete mil, seiscentos e dezoito reais e dezessete centavos) ,
bem como as cobranças referente ao período de junho à novembro de 2022
e CONDENO a requerida ao pagamento de danos morais no importe de R$ 7.000,00 (sete mil reais), JULGANDO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos autorais com resolução do mérito conforme o art. 487, inciso I do CPC. Condeno a concessionária requerida ao pagamento das custas processuais bem como dos honorários sucumbenciais em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.”.

(4). RECURSO DA PARTE RÉ.
EM SÍNTESE, RENOVOU OS FUNDAMENTOS DA DEFESA, AFIRMANDO A LEGALIDADE DA COBRANÇA DO DÉBITO, BEM COMO A LEGALIDADE DO TOI. REQUER O PROVIMENTO DO RECURSO E A REFORMA DA SENTENÇA INTEGRALMENTE, JULGANDO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL.
(5). CONTRARRAZÕES DO RECORRIDO.
REQUER, EM SUMA, SEJA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO RECORRENTE.
(6). DO MÉRITO.
NO QUE TANGE AO MÉRITO, EM PRIMEIRA ANÁLISE, DESTACO QUE SE APLICAM À PRESENTE DEMANDA AS DISPOSIÇÕES ESTABELECIDAS PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, PORQUANTO AS PARTES SE ENQUADRAM PERFEITAMENTE NOS CONCEITOS EXARADOS PELOS ARTS. 2º E 3º DO REFERIDO DIPLOMA. TRATANDO-SE DE RELAÇÃO DE CONSUMO, IMPENDE DESTACAR QUE TODOS INTEGRANTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS RESPONDEM PELOS VÍCIOS PORVENTURA PRESENTES DE FORMA OBJETIVA. ALÉM DO MAIS, NO CASO EM CONCRETO, A RESPONSABILIDADE PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS É ATRIBUÍDA À ESCELSA, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO, PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA, SENDO A RESPONSABILIDADE OBJETIVA REFORÇADA, RESPONDENDO INDEPENDENTEMENTE DA EXISTÊNCIA DE CULPA, POIS O SERVIÇO PÚBLICO PRESTADO PELA DEMANDADA DEVE SER EFICIENTE E SEGURO, SENDO QUE NA HIPÓTESE DE DESCUMPRIMENTO DESTAS OBRIGAÇÕES DEVERÁ REPARAR OS DANOS CAUSADOS, COM FUNDAMENTO NO ART. 14 DO CDC. O PRESENTE CASO CINGE-SE NA CONTROVÉRSIA QUANTO A LEGALIDADE DE DÉBITO IMPUTADO AO CONSUMIDOR E COBRADO POR MEIO DE MEDIDA UNILATERAL ADOTADA PELA REQUERIDA EM QUE FOI LAVRADO TERMO DE IRREGULARIDADE DETECTADO NO MEDIDOR DE ENERGIA, O QUE GEROU O DÉBITO EM DISCUSSÃO NOS AUTOS, CONFORME DOCUMENTOS ACOSTADOS. OCORRE QUE, COMO ESCLARECIDO PELA R. SENTENÇA, HOUVE EVIDENTE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, TENDO EM VISTA QUE O DOCUMENTO FOI CONSTITUÍDO UNILATERALMENTE PELA DEMANDADA, DESRESPEITANDO O CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. SENDO ASSIM, NÃO SE PODE CONSIDERAR SUFICIENTE TAL DOCUMENTO PARA COMPROVAR AS IRREGULARIDADES NO RELÓGIO MEDIDOR, POSTO QUE NEM O TOI, NEM SEU EMISSOR DETÉM FÉ PÚBLICA. O QUE SE VÊ NOS AUTOS É UMA HIPÓTESE CLÁSSICA NO QUAL A REQUERIDA, EM UM ATO UNILATERAL, DEFINE VALORES ABUSIVOS A TÍTULO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. COM EFEITO, A LAVRATURA UNILATERAL DO TOI AFRONTA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA, UMA VEZ QUE NÃO CONCEDE AO CONSUMIDOR A OPORTUNIDADE DE QUESTIONAR OS MOTIVOS QUE INFLUÍRAM NA CONCLUSÃO ALCANÇADA PELA CONCESSIONÁRIA. ADEMAIS, NÃO CONSTA NO CADERNO PROCESSUAL NENHUMA PROVA QUE APONTE UMA CONDUTA ILÍCITA POR PARTE DA REQUERENTE, DE MODO A IMPUTAR À ESTA A RESPONSABILIDADE PELAS SUPOSTAS IRREGULARIDADE DETECTADAS. ALIÁS, NESSE SENTIDO, COLACIONO O RESP 1605703/SP JULGADO PELO MINISTRO HERMAN BENJAMIN DA SEGUNDA TURMA DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA:
PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. CONSUMO IRREGULAR DECORRENTE DE SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR APURADA
UNILATERALMENTE
PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE. [...] 5. Sendo assim, a regra geral é a de que, negada a existência do fato, o onus probandi passa a ser de quem alega. Ademais, a empresa concessionária, além de todos os dados estatísticos acerca do regular consumo, ainda dispõe de seu corpo funcional, que mês a mês verifica e inspeciona os equipamentos. É seu dever provar que houve fraude no medidor. 6. Finalmente, a insurgente argumenta que o toi, termo de ocorrência de irregularidade, é prova unilateral e insuficiente para embasar a condenação. Sendo assim, extrai-se do acórdão objurgado que o entendimento do sodalício a quo não está em consonância com a orientação do stj de que

é insuficiente para a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia a prova apurada unilateralmente pela concessionária.

[...] (resp 1605703/sp, rel. Ministro herman benjamin, segunda turma, julgado em 08/11/2016, dje 17/11/2016) (original sem destaque). Outrossim, conforme citado alhures, o autor não estava presente no momento da inspeção - ausência de assinatura da cliente no toi, conforme id. 7248603.
Dever de fiscalização deve ser exercido com maior efetividade e com a participação do consumidor
.
Provas apenas sistêmicas e totalmente unilaterais da requerida
.
Responsabilidade objetiva da concessionária de energia
.
Inexigibilidade das cobranças discutidas nos autos
. Houve evidente falha na prestação de serviço, porquanto se violou o contraditório. Resta claro que a vistoria deu-se unilateralmente, o que afronta a exegese dos arts. 590 e 591 da resolução 1000/2021 da aneel. Nulidade da autuação e da respectiva cobrança.
Nesse sentido é o entendimento pacífico do eg. TJES, in verbis:
"[...] 1. O termo de ocorrência de inspeção (toi) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude para ocasionar a suspensão do serviço. 2. Imprescindível a realização de perícia técnica para comprovação de eventual fraude, sobretudo quando não conferida oportunidade de defesa ao responsável pela unidade consumidora, como neste caso, haja vista que o autor não estava presente no momento da inspeção realizada. 3. De acordo com entendimento consolidado pelo superior tribunal de justiça, nas hipóteses de suspensão do fornecimento de energia elétrica decorrente de débito pretérito por fraude do medidor cometida pelo consumidor, não é admitido o corte do serviço quando o ilícito for aferido unilateralmente pela concessionária, tendo em vista que cabe a esta observar rigorosamente os direitos ao contraditório e a ampla defesa do consumidor na apuração do débito. (resp 1.412.433-rs, rel. Min. Herman benjamin, julgado em 25/04/2018, dje 28/09/2018 tema 699).

4. Como cediço, a exigência de débito pretérito referente ao fornecimento de energia elétrica não viabiliza, por si só, a suspensão do serviço, porquanto pressupõe o inadimplemento da dívida atual. Isso porque trata-se de serviço essencial para todo e qualquer cidadão, sobretudo para o autor que aluga o imóvel para terceiros, onde funcionam estabelecimentos comerciais. [...]" (tjes, classe: agravo de instrumento, 002193001167, rel.: des. Walace pandolpho kiffer, órgão julgador: quarta câmara cível, data de julgamento: 27/05/2019, data da publicação no diário:
04/06/2019).
Importa esclarecer que, apesar de comungar do entendimento exposto na r. Sentença, percebe-se equívoco quanto ao número do TOI em discussão. Nesse sentido, a anulação deve ser do TOI
nº 9407597. No tocante aos danos morais, entendo que, apesar de devidos, deve haver minoração no
quantum
arbitrado pelo juízo a quo. Acredito que, diante das peculiaridades do caso em concreto, bem como dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o montante deve ser fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Por essa razão, corrijo erro exposto na sentença de piso, bem como minoro danos morais. Nos demais pontos, entendo que a SENTENÇA DE PISO DEVE SER MANTIDA.
(7).
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. SENTENÇA DE PISO ALTERADA TÃO SOMENTE PARA MINORAR DANOS MORAIS, BEM COMO AJUSTAR NÚMERO DO TOI A SER ANULADO. (8).
EM RAZÃO DA PROCEDÊNCIA PARCIAL DO RECURSO, SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

ISABELA GONÇALVES ADRIANO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)